Tribunal: TJPA
Processo: 0015854-66.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015854-66.2016.8.14.0015

APELANTE: CLEVIO DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 5 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea; e (iii) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois há prova suficiente da materialidade e da autoria, comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e confissão do réu, corroborada por depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O princípio do livre convencimento motivado (CF, art. 93, IX) autoriza o julgador a formar sua convicção com base em tais elementos, sendo idôneos os testemunhos de policiais, conforme reconhecido pelo STJ.

5. É inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do STJ, reafirmada em sede de repercussão geral (STF, RE 597.270/RS, Tema 158) e de recurso repetitivo (STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191).

6. Igualmente, não há como aplicar a minorante do tráfico privilegiado, pois o apelante não preenche cumulativamente os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a existência de antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo de prova para condenação em crimes de tráfico de drogas. 2. A incidência da circunstância atenuante não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo inaplicável quando há antecedentes criminais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 68; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.3.2025; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clévio da Silva Cunha apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (ID 26633390).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, com a consequente análise da prescrição da pretensão punitiva (ID 26633406).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 26633408), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30882354).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 26633333, pág. 5) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2017.02.000012-QUI (ID 26633267, págs. 2/3), que constatou que o material apreendido com o apelante se tratava “de 02 (dois) tabletes de erva prensada, envolvida em plástico de cor branca e fita adesiva de cor marrom, obtendo-se peso bruto total de 2.064g (dois mil e sessenta e quatro gramas)”, com resultado positivo para maconha.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha PM EDIVAL MONTEIRO DA SILVA disse:

Que fizeram a abordagem e encontraram na posse do réu as drogas, que estavam fazendo fiscalização, que a droga estava dentro de uma bolsa, que encontraram dinheiro também.

A testemunha PM ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA disse:

Que estavam fazendo policiamento na rodovia, que deram ordem de parada, que o réu foi revistado e localizado na sua posse drogas, 02 tabletes de maconha, que o réu disse que estava transportando a droga e entregaria para terceiro”. (ID 26633390, pág. 2/3)

Além disso, o próprio acusado confessou em juízo, tendo afirmado o “que estava transportando drogas, que entregaria a droga em Curuçá para terceiro, que já tinha feito transporte de drogas antes” (ID 26633390, pág. 3).

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia e que as únicas provas produzidas são os depoimentos dos policiais que foram responsáveis pela prisão.

No ponto, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Da mesma forma, não subsiste o pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

In casu
, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

“Afasto a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de o denunciado possuir antecedentes a revelar uma inclinação à prática de crimes.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR)”. (ID 26633390)

Como se vê, inexiste margem para reforma da sentença quanto ao ângulo pretendido, pois, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o acusado possui antecedentes, em razão da condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, nos autos do processo n. 0055636-44.2015.8.14.0006, com trânsito em julgado posterior à sentença objurgada.

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes” sendo certo que “a aplicação do tráfico privilegiado requer que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos” pelo apelante (
AgRg no HC n. 936.417/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.3.2025).

Assim, permanece inalterada a reprimenda estabelecida, ficando prejudicado o pedido de exame da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026